Tribunal: TJSP
Processo: 1527393-78.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta por Deyvid Nunes de Paula contra sentença que o condenou a quatro anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de multa, por roubo, conforme artigo 157, caput, do Código Penal. O réu subtraiu um celular e um suporte de celular mediante grave ameaça, quebrando o vidro de um carro em via

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta por Deyvid Nunes de Paula contra sentença que o condenou a quatro anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de multa, por roubo, conforme artigo 157, caput, do Código Penal. O réu subtraiu um celular e um suporte de celular mediante grave ameaça, quebrando o vidro de um carro em via pública.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência das provas para a condenação por roubo e (ii) a possibilidade de desclassificação para furto, além da revisão do regime inicial de cumprimento da pena e da pena de multa.
III. Razões de Decidir:
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, além de provas materiais.
4. Conduta do réu que, ao estilhaçar vidros de veículos, mediante uso de "vídea", com as vítimas em seu interior, a fim de subtrair seus bens, caracteriza violência e grave ameaça, configurando o delito de roubo. Conduta suficientemente intimidatória para a caracterização da grave ameaça, uma vez que capaz de incutir temor nas vítimas, incapazes de apresentar resistência à subtração do bem. No mais, restou caracterizada lesão corporal na ofendida. A pena foi fixada conforme a legalidade, sem possibilidade de redução da multa ou alteração do regime inicial. Ademais, a pena de multa é cominada ao tipo penal.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Condenação lastreada na palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, bem como no fato de o sentenciado ter sido preso na posse do bem. 2. A grave ameaça pode ser configurada por atos que incutem temor, não sendo necessária a verbalização.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157.
Jurisprudência Citada:
- STJ, AgRg no HC 597225 SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22.11.2021
- TJSP, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013.
- TJSP, Apelação Criminal no 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011.
- TJSP, Apelação Criminal no 1513530-94.2020.8.26.0228, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 27.01.2024.
- TJSP, Apelação Criminal no 1529781-85.2023.8.26.0228, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 23.01.2024.